Tribunal: TJSP
Processo: 1505527-44.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. MAUS-TRATOS A ANIMAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela defesa de Fabio Olavo Teixeira Leite Filho contra sentença que o condenou por maus-tratos a animais, conforme artigo 32, § 1o-A da Lei 9.605/98. A pena de dois anos de reclusão foi substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. O acusado alega

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. MAUS-TRATOS A ANIMAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela defesa de Fabio Olavo Teixeira Leite Filho contra sentença que o condenou por maus-tratos a animais, conforme artigo 32, § 1o-A da Lei 9.605/98. A pena de dois anos de reclusão foi substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. O acusado alega insuficiência probatória, afirmando que o animal não lhe pertencia.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para manter a condenação do acusado por maus-tratos a animais.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade do crime foi comprovada por boletim de ocorrência, relatório técnico e prova oral.
4. A autoria é inconteste, com testemunhas confirmando que o animal pertencia ao acusado e foi encontrado em condições de maus-tratos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A materialidade e autoria do crime de maus-tratos a animais foram comprovadas. 2. A condenação deve ser mantida, não havendo elementos para absolvição.
Legislação Citada:
Lei 9.605/98, art. 32, § 1o-A.